Tribunal: TJSP
Processo: 2302636-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação provisória presentes - Paciente reincidente - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.